Tribunal: TJSP
Processo: 0511156-80.2007.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2004 a 2006 - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade extinguindo a execução reconhecendo a isenção tributária da CDHU -Pleito de reforma pelo município -Impossibilidade - Valor da causa inferior à alçada - Artigo 34 da Lei n. 6.830/80 - Interposição de apelação - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, pois

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2004 a 2006 - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade extinguindo a execução reconhecendo a isenção tributária da CDHU -Pleito de reforma pelo município -Impossibilidade - Valor da causa inferior à alçada - Artigo 34 da Lei n. 6.830/80 - Interposição de apelação - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, pois cabível o recurso de embargos infringentes - Erro inescusável - Recurso não conhecido.